Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007726-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS DOMINIC BLAU - CPF: 031.440.521-67 (RECORRENTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1007726-85.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
INSTITUTO NACINOAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS–SELECON.

Recorridos
:
CARLOS DOMINIC BLAU E EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORMAÇÃO CONTINUADA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. EDITAL COMO NORMA REGENTE DO CERTAME. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por entidade organizadora de concurso público contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por candidato em processo seletivo simplificado, determinando a reanálise dos títulos apresentados nas categorias de formação continuada e experiência profissional, com eventual reclassificação e nomeação, observada a conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de critério objetivo no edital quanto à data de corte para cursos de formação continuada autoriza interpretação favorável ao candidato; (ii) estabelecer se a ausência de informação sobre a data de nascimento na declaração de experiência profissional inviabiliza a pontuação correspondente, conforme exigências do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital é a norma regente do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância de seus termos, à luz do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

4.

A ausência de critério objetivo no edital quanto à data de corte para avaliação dos cursos de formação continuada autoriza interpretação mais favorável ao candidato, desde que não haja vedação expressa, conforme fundamentado pelo juízo singular.

5.

A declaração de experiência profissional apresentada não atendeu ao subitem 10.4.3 do edital, que exige expressamente a inclusão da data de nascimento do candidato, o que impede a validação do documento e, por consequência, o cômputo da pontuação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de critério expresso no edital quanto à data de corte para análise de cursos de formação continuada permite interpretação mais favorável ao candidato, desde que ausente vedação explícita.

2.

O descumprimento de exigência editalícia relativa à forma da declaração de experiência profissional, notadamente a ausência de dados obrigatórios, inviabiliza a concessão de pontuação correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Instituto Nacional de Seleções e Concurso (Selecon), contra decisão monocrática proferida no ID 294370861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, determinando ao Instituto Selecon que, no prazo de 15 dias, proceda à análise dos títulos apresentados pelo demandante, especialmente quanto aos cursos de Formação Continuada e Experiência Profissional, atribuindo a pontuação correspondente e, em seguida, promova a reclassificação do candidato, com comunicação à Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para que, caso verificada a colocação dentro das vagas imediatas, proceda à nomeação do demandante, conforme disponibilidade orçamentária e conveniência administrativa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

a)

Princípio da vinculação ao edital e da legalidade;

b)

Princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa;

c)

Necessidade de efeito suspensivo.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos inicias.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 294370869), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da petição inicial que o reclamante participou do Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro de Reserva no 01/2023/ECSP, de 16/10/2023, para atuar junto ao Hospital Municipal São Benedito (HMSB) e ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), cuja execução seria realizada pelo Instituto Selecon.

Relata que o edital disponibilizou 1 (uma) vaga para início imediato e formação de cadastro reserva para o cargo pleiteado.

Alega que, convocado para envio dos títulos, encaminhou a documentação relativa à formação acadêmica (item 10.2.7 do edital), à formação continuada (item 10.3) e à experiência profissional (item 10.4).

Aduz que foi surpreendido com o resultado preliminar da prova de títulos, quando obteve somente 10 (dez) pontos pelo título de especialização, não sendo contabilizada qualquer pontuação quanto à formação continuada e à experiência profissional.

Assevera que interpôs recursos administrativos nos #764 e #765, reiterando a documentação apresentada, os quais foram indeferidos pela banca examinadora.

Afirma ter apresentado 11 (onze) certificados relativos à formação continuada (Anexo 06), fazendo jus à nota máxima de 30 (trinta) pontos. Declara, ainda, que comprovou o exercício da função de arquiteto no período de 14/03/2019 a 31/12/2020 (Anexo 07), perfazendo 1 ano, 9 meses e 17 dias, com direito à pontuação de 15 (quinze) pontos.

Defende que a conclusão da banca examinadora foi prejudicial, pois o posicionou na 6a colocação, com 190 (cento e noventa) pontos, classificando-o apenas para o cadastro reserva. Sustenta que, com a pontuação que entende devida, somaria 235 (duzentos e trinta e cinco) pontos, alcançando o 1o lugar na ampla concorrência, superando a então 1a colocada, que obteve 205 (duzentos e cinco) pontos.

Conforme relatado, o juízo de origem, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando à recorrente que proceda à reanálise dos títulos apresentados, especialmente quanto à formação continuada e experiência profissional, com atribuição da pontuação correspondente, reclassificação do candidato e comunicação à Empresa Cuiabana de Saúde Pública para eventual nomeação, observada a conveniência administrativa.

Pois bem, como sabemos, o edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos a sua estrita observância, devendo ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação àquele instrumento.

No caso concreto, a celeuma gira em torno dos subitens 10.3.3.5 e 14.4.3 do edital no 01/2023/ECSP que, respectivamente, tratam sobre a
análise de títulos em formação continuada
e a
declaração de experiência profissional
.

Conforme registrado pelo juízo singular, o edital é omisso quanto à data de corte para a análise dos cursos de formação continuada. Diante da ausência de critério objetivo, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao candidato, especialmente quando não há vedação expressa à metodologia adotada pelo demandante.

Nesse contexto, os documentos apresentados no ID 207992329 comprovam a entrega dos certificados, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto à formação continuada.

Contudo, no que tange à declaração de experiência profissional, o item 10.4.3 é claro ao exigir o seguinte: “
O título de experiência profissional apresentado por meio de declaração deverá seguir modelo disponível no
Anexo X
deste Edital. Esse documento deverá contemplar
obrigatoriamente todas
as seguintes exigências: a) timbre (no caso de declaração de instituição, empresa privada ou órgão público); b) razão social e CNPJ; c) nome completo do candidato;
d) data de nascimento do candidato
e CPF; e) data de admissão e de demissão (obrigatoriamente com DIA, MÊS e ANO); f) assinatura do declarante, acompanhada de carimbo com função/cargo
” (grifei).

Da declaração apresentada no ID 207992331, constata-se que o subitem “d” não foi atendido, qual seja,
informação quanto à data de nascimento do candidato
. Neste ponto, a sentença merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau,
afastando a determinação de reanálise quanto à experiência profissional do demandante
, por inobservância do subitem 10.4.3 do edital no 01/2023/ECSP, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025